Tribunal: TJSP
Processo: 1006394-92.2024.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Defesa do Consumidor. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. interpôs recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, ajuizada contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon. A empresa buscava a suspensão da exigibilidade de multa

Ementa:
Direito Administrativo. Apelação Cível. Defesa do Consumidor. Recurso desprovido.
I. Caso em Exame
1. Comercial Zaragoza Importação e Exportação Ltda. interpôs recurso de Apelação Cível contra sentença que julgou improcedente a Tutela Cautelar em Caráter Antecedente, ajuizada contra a Fundação de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon. A empresa buscava a suspensão da exigibilidade de multa administrativa de R$375.940,00, aplicada por venda de produtos com validade vencida.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando falta de oportunidade para produção de provas; (ii) desproporcionalidade da multa imposta, considerando a alegação de boa-fé e ausência de vantagem econômica.
III. Razões de Decidir
3. Não há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado do mérito foi adequado, conforme art. 355, inc. I, do CPC. A apelante não demonstrou prejuízo concreto nem especificou quais provas seriam necessárias.
4. A multa foi aplicada corretamente, conforme Portaria Normativa no 229/2022 do Procon, que considera a gravidade da infração, reincidência e consequências à saúde dos consumidores. A infração foi enquadrada no "grupo IV" de gravidade, e a dosimetria seguiu critérios objetivos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado do mérito é válido quando não há prejuízo concreto demonstrado. 2. A dosimetria da multa administrativa deve seguir critérios objetivos estabelecidos em normativas aplicáveis, considerando a gravidade da infração e reincidência.
Legislação e jurisprudência relevantes citadas: CF/1988, art. 5o, inc. LIV e LV; CPC, art. 283, parágrafo único, art. 355, inc. I, art. 1.025, art. 1.026, § 2o; CDC, Lei no 8.078/90, art. 18, §6o, I, art. 56, I, art. 57. TJSP, Apelação Cível 1023554-96.2022.8.26.0576, Rel. Kleber Leyser de Aquino, 3a Câmara de Direito Público, j. 09.04.2024.